Tribunal: TJPA
Processo: 0800862-76.2022.8.14.0138
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800862-76.2022.8.14.0138

APELANTE: RUBELON DA SILVA TEIXEIRA, DIELYSON NUNES DA SILVA

ADVOGADO DATIVO: JACQUELINE MAXIMO FERNANDES CORREIA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL SEM FUNDADA SUSPEITA. ILICITUDE DA PROVA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO COM EFEITO EXTENSIVO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou os réus a 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) analisar a legalidade da prova obtida mediante busca pessoal não motivada por fundada suspeita; (ii) verificar a possibilidade de absolvição em razão da ilicitude da prova e ausência de provas independentes; (iii) avaliar o pleito subsidiário de desclassificação da conduta para uso pessoal e eventual detração da pena provisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A abordagem policial que deu origem à ação penal ocorreu unicamente com base em impressões subjetivas dos agentes, como “atitude suspeita” e “nervosismo”, desprovidas de qualquer elemento objetivo ou circunstância concreta.

4. Ausente a exigida referibilidade legal, não restou demonstrado nos autos que os apelantes estavam previamente vinculados a qualquer atividade delituosa, o que torna ilegal a diligência policial.

5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a simples aparência suspeita ou estado de nervosismo não constituem, por si sós, justa causa para a busca pessoal.

6. Reconhecida a nulidade da prova por ofensa ao art. 244 do CPP e não subsistindo elementos independentes para embasar a condenação, impõe-se a absolvição dos réus com base no art. 386, II, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Ruberlon da Silva Teixeira conhecido e provido, com efeito extensivo ao corréu Dielyson Nunes da Silva.

Tese de julgamento:
“1. É ilícita a prova obtida mediante busca pessoal fundada exclusivamente em impressões subjetivas e genéricas, como atitude suspeita ou nervosismo, sem qualquer elemento concreto que a justifique. 2. Reconhecida a ilegalidade da diligência, é inadmissível a prova dela derivada, devendo ser absolvido os réus na ausência de outros elementos autônomos e suficientes de convicção.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 157, 244, 386, II.; Lei nº 11.343/2006, art. 33, CP, art. 17; CPP

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 882.859/RS, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo – Des. Convocado do TJSP, Sexta Turma, j. 17.10.2024; STJ, RHC n. 158.580/BA, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19.10.2022; STJ, HC 858.293/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato – Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 06.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso de Ruberlon da Silva Teixeira com efeito extensivo ao corréu, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 19 a 26 de maio de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Ruberlon da Silva Teixeira e Dielyson Nunes da Silva apelam de sentença proferida pelo Juízo de Anapu/PA, que os condenou à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, da Lei 11.343/2006 (ID 14973753 e ID 14973754 / 14973833).

O apelante Dielyson Nunes da Silva requer a desclassificação do crime de tráfico para a figura do 28 da Lei n. 11.343/2006, com a consequente fixação da pena em 5 meses, sustentando excesso de execução, por já ter permanecido cerca de 8 meses custodiado (ID 14973855).

Ruberlon da Silva Teixeira, por sua vez, pleiteia a absolvição, diante da ilicitude da prova obtida mediante busca pessoal realizada sem justa causa. De forma subsidiária, sustenta a insuficiência probatória para a condenação. Em caso de manutenção da condenação, requer a detração da prisão provisória para fins de adequação do regime, além do reconhecimento da atipicidade da conduta, por ausência de lesividade concreta à incolumidade pública, conforme art. 17 do Código Penal. Por fim, postula a concessão da justiça gratuita (ID 17027726).

O Ministério Público manifestou-se pela manutenção da sentença (ID 14973864 e 17947467), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 19391865).

É o relatório.

VOTO

O recurso de Ruberlon da Silva Teixeira é admissível e comporta provimento.

Bem examinados os autos, constato que os elementos probatórios que sustentaram a condenação dos apelantes tiveram origem em busca pessoal realizada à míngua de fundada suspeita, em desconformidade com o disposto no art. 244 do Código de Processo Penal. A esse respeito, vejam-se os depoimentos judiciais dos policiais que efetuaram a abordagem dos recorrentesl:

O policial
ALEXANDRE DIAS DA SILVA
;

“Promotora: O Ministério Público está acusando esses dois rapazes que aparece na tela do crime de tráfico de drogas. Eles foram abordados por sua guarnição no dia 14 de outubro de 2022, na altura ali da rodovia transamazônica. Eles portavam uma certa quantidade de droga.

Promotora: O senhor recorda dessa diligência?

Test. Alexandre: Sim, as proximidades ali da rodovia transamazônica, né?

Promotora: Isso, do que você recorda, por gentileza?

Test. Alexandre: Eles estavam passando ali nas proximidades da rodovia, em atitude suspeita.

Test. Alexandre: Foi feita a abordagem, né? A busca pessoal, e com eles foram encontrados, essas 22 trouxinhas, semelhantes à cocaína.

Promotora: Certo, com qual dos dois estavam a droga? Com o Ruberlon ou com o Dielyson? Ou estava dividido?

Test. Alexandre: Estava dividido, estava dividido. Não sei, não lembro quanto a quantidade, com cada, sabe!

Promotora: Qual era a droga? O senhor recorda?

Test. Alexandre: Era semelhante à cocaína

Promotora: O senhor conhece eles de outras diligências, o Ruberlon e o Dielyson?

Test. Alexandre: Não, não, não conheço!

Promotora: Em relação ao transporte dessa droga, o que eles referiram para guarnição? Era para consumo, era para venda?

Test. Alexandre: Falou, que era para consumo, né? Só que a quantidade era muita, né? Pra consumo.

Promotora: Certo. O senhor encontrou alguma, algum outro objeto que indicasse a traficância. Dinheiro, o senhor lembra se foi encontrado com eles alguma outra coisa além da droga?

Test. Alexandre: Não, não!

Promotora: Entendi. O senhor não conhece eles em relação à prática de outros crimes mas conhece eles da cidade de Anapu? Já viu eles pela cidade?

Test. Alexandre: Eu não tinha visto eles ainda não, aqui por Anapu.

Promotora: Tá certo, então.

Promotora: Sem mais, Excelência. Obrigada pelo seu depoimento.

Juiz: Doutora Herna, tem pergunta?

Adv. Herna: Olá, Excelência. Obrigada. Tenho sim.

Adv. Herna: Boa tarde, policial Alexandre. Como você tá?

Test. Alexandre: Tá bem. Boa tarde.

Adv. Herna: Alexandre, é, você é policial militar?

Test. Alexandre: Sim, sou policial militar.

Adv. Herna: Certo. Você estava com quem mais nessa diligência?

Test. Alexandre: Com o Tenente Chagas e o soldado M. Nascimento. O M. Júnior, M. Júnior.

Adv. Herna: Certo. Foi o senhor que fez a busca pessoal?

Adv. Herna: Você não entendeu?

Test. Alexandre: Senhora?

Adv. Herna: Foi o senhor que fez a busca pessoal?

Test. Alexandre: Foi o soldado M. Júnior.

Adv. Herna: Mas o senhor viu o momento que ele fez a busca pessoal?

Test. Alexandre: Vi, vi. Estava fazendo a segurança, né?

Adv. Herna: Entendi. Policial Alexandre, e onde se encontrava o entorpecente?

Test. Alexandre: No bolso.

Adv. Herna: No bolso dos dois?

Test. Alexandre: Isso, isso.

Adv. Herna: Entendi. Sem mais perguntas, Excelência.”

(...)

“Juiz: Ok. Juiz: Dr. Pedro, tem pergunta?

Adv. Pedro: Boa tarde, tenho sim, Excelência, só uma. Boa tarde, Alexandre.

Test. Alexandre: Opa, boa tarde.

Adv. Pedro: Estavam realmente os dois, foram presos os dois no mesmo momento, não foi um em um momento e outro em outra localidade?

Test. Alexandre: Não, não, foram os dois no mesmo momento.

Adv. Pedro: Ok, sem mais, Excelência.

Juiz: Alexandre, além da quantidade, o que mais te chamou a atenção que pudesse relacionar eles ao tráfico, se é que você fez essa correlação?

Test. Alexandre: Acho que o jeito, né, eles aparentemente, meio assustado é, na hora que viu a VTR, meio suspeito, entendeu?

Test. Alexandre: No mais, é só isso mesmo!

Juiz: Eles estavam de carro ou a pé?

Test. Alexandre: Estavam a pé!

Juiz: O local onde eles foram apreendidos era de movimento ou era lugar ermo?

Test. Alexandre: De movimento! Era nas proximidades da rodovia.

Adv. Herna: Eu tenho outra pergunta, excelência.

Juiz: Pode ficar à vontade.

Adv. Herna: Obrigada.

Adv. Herna: Policial é, e assim, você falou o jeito deles e, e o fato dele, do Ruberlon ter corpo tatuado, assim, ele, lhe chamou atenção também?

Test. Alexandre: Não, tatuagem normal, né?

Adv. Herna: Eu não sei, to perguntando pro senhor!

Test. Alexandre: Não, não é nada relacionado às tatuagens, não.

Adv. Herna: Entendi.

Adv. Herna: E depois que o senhor efetuou, que vocês fizeram essa abordagem, vocês chegaram a diligenciar até a casa deles?

Test. Alexandre: Não, não.

Adv. Herna: Eles estavam munidos de documentos pessoais?

Test. Alexandre: Depois que levamos a seccional, né, aí foi buscado lá os documentos deles, posteriormente.

Adv. Herna: Vocês foram buscar na casa deles?

Test. Alexandre: Foi, ele informou lá o endereço dele, acho que entrou em contato com a esposa, se não me engano, para pegar os documentos dele lá.” (ID 14973754 - 14973756)

Testemunha
GEOVANE GOMES MASCENA JUNIOR
;

“Promotora: O Ministério Público está acusando esses rapazes que aparecem na tela do crime de tráfico de drogas. Segundo consta aqui é o Ruberlon e o Dielyson.

Promotora: Segundo consta na denúncia, eles foram abordados por sua guarnição no dia 14 de outubro de 2022, por volta das 17 horas. E eles portavam uma certa quantidade de droga.

Promotora: Eles foram abordados pela guarnição que o senhor fazia parte. O senhor recorda dessa diligência?

Test. Geovane: Sim, senhora.

Promotora: O que você recorda, por favor?

Test. Geovane: A gente estava em patrulha diária sobre a Transamazônica, nessa rodovia.

Test. Geovane: Quando a gente viu, os dois aí, os dois cidadãos, os dois indivíduos aí, em uma atividade suspeita, a gente resolveu fazer a abordagem deles e a gente verificou na abordagem que eles estavam com uma certa quantidade de droga.

Promotora: Certo.

Promotora: Eles passavam pela BR a pé, de moto?

Test. Geovane: Estavam a pé.

Promotora: Com quem foi encontrada a droga?

Promotora: Com o Ruberlon ou com o Dielyson?

Test. Geovane: Estava dividido entre os dois aí.

Promotora: Certo. Qual era a droga? O senhor recorda? A natureza?

Test. Geovane: Não lembro muito bem, mas se não me recordo, acho que é cocaína, eu acho.

Promotora: Já estava pronta para o uso?

Test. Geovane: Sim, senhora. Eu acho que estava embrulhada ela. Estava já em petecas, ela.

Promotora: Vocês encontraram algum outro apetrecho que indicasse a traficância dessa droga? Ou só a droga com eles?

Test. Geovane: Só, só sessas quantidades de droga que a gente encontrou com eles.

Promotora: Entendi. Dinheiro, não foi encontrado nada.

Test. Geovane: Não me recordo.

Promotora: Certo. O senhor conhece o Ruberlon e o Dielyson de outras diligências?

Test. Geovane: Não senhora!

Promotora: Não conhecia eles, não conhecia eles na cidade, até então?

Test. Geovane: Não, não, era novo na cidade aí também!

Promotora: Certo, no momento que vocês fizeram a deram a ordem de parada como é, qual foi a reação deles, eles se assustaram, se quiseram fugir?

Promotora: O senhor recorda disso?

Test. Geovane: Se assustaram!

Test. Geovane: Na verdade, quando a gente foi abordar, eles se assustaram, estavam um pouco nervoso. A gente fez a abordagem neles e quando a gente encontrou com eles a droga.

Promotora: Quando vocês questionaram eles do porquê do porte dessa droga, eles se referiram ao que para a guarnição que era tráfico, era uso.

Test. Geovane: No primeiro momento eles falaram que era para uso deles, né?

Promotora: Tá certo, então. Eles referiram de quem compraram?

Test. Geovane: Não, não, senhora.

Promotora: Tá bem, então. Sem mais, excelência.

Obrigada por seu depoimento.

Juiz: Doutora Herna, tem perguntas?

Adv. Herna: Tenho! Obrigada, excelência.

Adv. Herna: Boa tarde, soldado Geovane.

Test. Geovane: Boa tarde.

Adv. Herna: Foi o senhor que fez a busca pessoal neles?

Test. Geovane: Sim, senhora. Nós todos da guarnição fizemos a abordagem nele.

Adv. Herna: A busca pessoal, soldado?

Test. Geovane: A senhora fala, a...

Adv. Herna: A revista.

Test. Geovane: Sim, senhora.

Adv. Herna: E onde o senhor encontrou o entorpecente?

Test. Geovane: Tava no bolso deles.

Adv. Herna: Certo.

Adv. Herna: Vocês chegaram a diligenciar... Eles estavam munidos de documentos pessoais? (ID 14973757 - 14973759
)

Extrai-se dos trechos mais relevantes que a abordagem se deu unicamente em razão de os apelantes estarem “em atitude suspeita”, “aparentando nervosismo” ao avistarem a viatura policial, sem qualquer referência a investigação prévia, denúncia anônima ou circunstância concreta que os vinculasse à prática de ilícito penal.

Não houve menção a qualquer comportamento objetivo que pudesse caracterizar fundadamente a suspeita exigida em lei, tampouco os policiais conheciam previamente os abordados ou dispunham de informações que os relacionassem à prática delitiva. Ressalte-se, ainda, que o local da abordagem, conforme relatado, era de grande circulação, situado às margens da rodovia Transamazônica, o que enfraquece qualquer presunção subjetiva quanto à ilicitude da conduta.

Como se vê, a abordagem dos agentes nitidamente contrariou o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não detém justa causa a busca pessoal deflagrada com base “em impressões subjetivas, intuições e tirocínio policial, sem lastro em elementos objetivos, demonstráveis e, portanto, sujeitos a controle pelo Poder Judiciário. As indicações de nervosismo, sobretudo sem nenhuma descrição objetiva do que o caracterizaria, ou a utilização de fórmulas genéricas como atitude suspeita, não satisfazem a exigência legal”, sendo exigida, ainda “a chamada referibilidade, que diz com a prévia vinculação da diligência às suas finalidades legais. A abordagem sem menção à mínima investigação prévia ou suspeita de posse dos elementos indicados no art. 244 do CPP não observa tal requisito” (
AgRg no HC n. 882.859/RS
, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo - Desembargador Convocado do TJSP, Sexta Turma, j. 17.10.2024).

Além disso, a confissão tanto extrajudicial como judicial e “o fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos - independentemente da quantidade - após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento "fundada suspeita de posse de corpo de delito" seja aferido com base no que se tinha antes da diligência. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma proibida, droga ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida.” (STJ,
RHC n. 158.580/BA
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19.10.2022).

In casu
, embora tenham sido encontradas com os apelantes 22 porções de substância semelhante à cocaína e 01 aparelho celular (ID 14973681, págs. 1-2), o local da abordagem era movimentado, os réus estavam a pé e não apresentaram conduta específica que pudesse autorizar, com base em critérios objetivos, a realização da busca pessoal, é certo que “padece de razoabilidade e de concretude a abordagem de indivíduo tão somente pelo subjetivo argumento de estar em "atitude suspeita". (STJ,
HC 858.293/PE
,
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 6/2/2024), não induzindo a presença de fundada suspeita apta a autorizar a busca pessoal aos ditames do art. 244 do CPP.

Por tais razões, reconhecida a ilegalidade da busca pessoal, não há como admitir as provas dela decorrentes, por expressa disposição do art. 157 do CPP, o que implica na absolvição dos apelantes quanto ao delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, com fulcro no art. 386, II, do CPP, máxime em razão da ausência de provas independentes e suficientes para a condenação.

Diante do exposto, conheço e dou provimento ao recurso do apelante Ruberlon da Silva Teixeira, estendendo os efeitos ao recorrente Dielyson Nunes da Silva preso no mesmo momento em nas mesmas circunstâncias objetivas, nos termos do art. 580 do CPP, ficando prejudicado os demais argumentos.

Expeça-se alvará de soltura em favor dos recorrentes, os quais deverão ser postos em liberdade, salvo se por outro motivo estiverem presos.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/05/2025